Tribunal: STF
Processo: ARE 1582576
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. O Município de Petrópolis/RJ interpõe agravo (eDoc 20), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 18) que, com fundamento na incidência dos enunciados n. 279 e 735 da Súmula/STF, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 12) manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado (eDoc 6):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS E ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DESASTRES NATURAIS QUE OCORRERAM EM FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. DEVER DO ESTADO E DO MUNICÍPIO DE ADOTAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA REDUÇÃO DOS RISCOS DE DESASTRE. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DE ETAPAS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO QUE CONSTITUI PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA, A FIM DE QUE A DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA NÃO SE TRANSFORME EM INÉRCIA, POSTERGANDO INDEFINIDAMENTE A RESOLUÇÃO DO PROBLEMA. EVENTOS CLIMÁTICOS QUE OCORRERAM HÁ MAIS DE DOIS ANOS. MANEJO ORÇAMENTÁRIO QUE DEVE ATENDER AO MÍNIMO EXISTENCIAL. PROTEÇÃO DOS DIREITOS À VIDA E À INTEGRIDADE FÍSICA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Em suas razões, o recorrente alega,  em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação ao art. 2º da Constituição Federal, sustentando que o acórdão recorrido teria afrontado o princípio da separação dos poderes ao impor obrigações específicas ao Executivo municipal no tocante à implementação de políticas públicas.

Considerando o Tema n. 698 da repercussão geral, o acordão foi submetido a juízo de retratação, o qual restou refutado (eDoc 16).

É o relatório. Decido.

2. Reputo manifesta a inadmissibilidade da abertura de instância.

O recurso extraordinário fora interposto contra decisão de natureza precária relativa à concessão de tutela provisória em sede de agravo de instrumento, pois o órgão fracionário do Tribunal estadual apenas examinou a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sem exaurir a controvérsia de mérito.

Dessa forma, não restou preenchido o requisito do art. 102, III, da Constituição Federal, segundo o qual a competência do Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário, somente pode ser acionada nas causas decididas em caráter definitivo, e não precário, como ocorre na hipótese dos autos. Nesse sentido, o Enunciado 735 da Súmula do Supremo Tribunal Federal , que possui a seguinte dicção:

Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.
Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço incompatível com o dever de boa-fé, norma fundamental do processo civil (art. 5º); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.

4. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente